Tribunal: TJMT
Processo: 1008366-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008366-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VINICIUS CELESTE LEMES DE SOUZA - CPF: 034.683.281-09 (ADVOGADO), CILMA ROMEIRO DE SOUZA - CPF: 004.418.631-24 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA – EMISSÃO DE FATURAS COM VALORES SIGNIFICATIVAMENTE EXORBITANTES SE COMPARADOS COM OUTRAS FATURAS EMITIDAS EM OUTROS MESES – PROBABILIDADE DO DIREITO SUSTENTADO DIANTE DA DISPARIDDE DE VALORES NA REFERIDA UNIDADE CONSUMIDORA – PREJUÍZO – EXISTÊNCIA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA COBRANÇA BEM COMO DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO ENQUANTO EM DISCUSSÃO OS REFERIDOS DÉBITOS NO JUÍZO DE ORIGEM –
RECURSO PROVIDO
.

Constatada a disparidade das cobranças referentes as faturas de energia elétrica na unidade consumidora muito acima da média de consumo quando comparadas com outros meses, implica reconhecer a probabilidade do direito a justificar o questionamento dos débitos, bem como de prejuízos com a possibilidade da interrupção do fornecimento de energia.

Estando presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, impõe-se o acolhimento da pretensão recursal para determinar a suspensão da cobrança das faturas de energia elétrica, objeto de discussão nos autos, bem como da interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da Agravante, até decisão a ser proferida no feito de origem.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Cilma Romeiro de Souza, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação Revisional de Consumo de Energia n. 1000451-53.2024.8.11.0044, indeferiu a tutela de urgência.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que o consumo de energia registrado nos meses de novembro/2023 e janeiro2024 é incompatível com a média da Unidade Consumidora de sua residência e que as faturas referentes a tal período apresentam valores exorbitantes, razão pela qual, não foi possível efetuar o pagamento das contas, ora contestadas.

Diante desse contexto, a Recorrente pleiteia, por meio deste recurso, a antecipação da tutela recursal para “determinar que a Agravada se abstenha de suspender o fornecimento de energia”.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Indeferida a antecipação da tutela recursal (id. 209007691).

A parte Agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta, conforme certidão de id. 213981186.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Cilma Romeiro de Souza insurge-se contra a decisão prolatada pela Juíza de Direito da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga, que indeferiu a tutela de urgência.

A decisão recorrida é do seguinte teor:

[...] De elementar conhecimento que a tutela de urgência é medida cabível quando houver prova inequívoca da verossimilhança das alegações da requerente, conforme exigência do art. 300, do NCPC.

Partindo-se desse pressuposto, da análise das provas colacionadas aos autos, verifica-se que não deve prosperar o pedido de tutela de urgência vindicado, porquanto os requisitos para sua concessão não encontram-se configurados.

Com efeito, não restou comprovado o fumus boni iuris uma vez que a o consumo de energia não teve aumento abrupto como alegado na inicial.

Em que pese as alegações do requerente, verifica-se que não restou comprovado, ao menos em sede de cognição sumária, o abrupto aumento das faturas de energia entre o período de novembro/2023 e janeiro/2024.

Isso porque, conforme se verifica dos documentos colacionados junto à inicial, a média das faturas nesse período subiu aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais) por fatura mensal, bem como que os valores já vinham subindo com o decorrer dos meses do ano de 2023, conforme documentos de Ref. 142534820.

Existem diversos fatores para o aumento da fatura da autora, não sendo verificado qualquer “aumento exorbitante” alegado na inicial.

(...)

O aumento do consumo de energia elétrica em determinado mês não é suficiente para ensejar a concessão de tutela antecipada para a suspensão da dívida.

Além disso, apesar da alegação da autora de que o relógio para a medição de consumo de sua residência foi trocado, não há nos autos qualquer comprovação do alegado.

Diante do exposto, com fundamento no art. 300, do CPC, indefiro parcialmente a tutela de urgência requerida.

Determino a remessa deste feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 334 do novo Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos.

Cite-se o polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2o, do novel Código de Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC.

Havendo desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, §5o do artigo 334).

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do artigo 334, § 8o do NCPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC, art. 344).

Defiro o benefício da gratuidade de justiça, pleiteado pela autora. (id. 148760317).

Inicialmente, é necessário registrar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado exclusivamente no que diz respeito à presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no artigo 300, do Código de Processo Civil, sem adentrar em questões que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É sabido que a tutela cujo efeito é antecipado é aquela que, mesmo em uma análise sumária, demonstra uma clara tendência a se tornar definitiva quando a questão é examinada no mérito.

Assim, cabe à parte requerente apresentar os requisitos pertinentes, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo iminente acaso a decisão seja adiada para o final. Nesse sentido, compreende-se que a antecipação da tutela acontece quando são identificados os elementos que a legitimam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, verifica-se que a Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada na Ação Revisional de Consumo de Energia (autos n. 1000451-53.2024.8.11.0044), na qual questiona os valores das faturas de energia elétrica referente a novembro/2023 e janeiro/2024, com valor de R$ 737,87 e R$ 453,36, respectivamente, argumentando que os valores são exorbitantes.

Pontuou que, ao longo do ano de 2023, as contas apresentaram valores entre R$ 137,96 e R$ 336,51. Entretanto, embora o consumo habitual não tenha alterado, as faturas atinentes aos meses de novembro/2023 e janeiro/2024, mais que dobraram em relação aos períodos anteriores, sem qualquer justificativa.

Sustentou a necessidade da concessão da tutela provisória, uma vez que poderá ocorrer a interrupção do fornecimento de energia elétrica referente a Unidade Consumidora, havendo necessidade de ser determinada a suspensão das cobranças pela Recorrida.

Constata-se da análise dos documentos juntados aos autos, especialmente, o documento id. 142534818, dos autos de origem, concernente ao histórico de contas arrecadadas que há outros valores referentes a meses diferentes significativamente inferiores, a exemplo do valor referente 24/10/2023 de R$ 256,00 (duzentos e cinquenta e seis reais), 22/09/2023 de R$ 303,00 (trezentos e três reais).

Diante desse quadro, pelo menos nesta análise perfunctória, implica reconhecer a existência de disparidades significativas com relação as faturas de energia elétrica da unidade consumidora questionada, tendo em vista que em relação a determinados meses foram emitidas com valores baixos e em outros meses registrando valores extremamente elevados e muito acima da média de consumo da Recorrente, ensejando reconhecer a plausibilidade do direito sustentado no sentido de que há possibilidade de equívocos nas leituras realizadas.

Outrossim, com relação a possibilidade de dano consiste que a ausência do pagamento das faturas emitidas em valores significativamente elevados, poderá implicar na interrupção do fornecimento de energia elétrica no endereço referente a Unidade Consumidora da Agravante.

Considerando esse cenário, pelo menos nesta análise recursal é possível verificar que se fazem presentes os requisitos constantes do artigo 300 do CPC a justificar o pedido de antecipação de tutela.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE ENERGIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA ENERGIA ELÉTRICA - AUMENTO SIGNIFICATIVO NO VALOR - DISCUSSÃO JUDICIAL DO VALOR DAS FATURAS – CORTE NO FORNECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENTES OS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA LIMINAR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se prudente deferir a tutela de urgência, a fim de determinar que a requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora do autor, máxime porque não há certeza da legalidade do débito enquanto não for dirimida a controvérsia. (N.U 1021689-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, publicado no DJE 10/11/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO E EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO E PROTESTO - SUSPENSÃO DA COBRANÇA E DA NEGATIVAÇÃO – POSSIBILIDADE ENQUANTO PENDENTE DISCUSSÃO JUDICIAL – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Inobstante seja possível a suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, não se afigura razoável suspender o fornecimento de energia elétrica e manter o nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito quando existir discussão acerca da regularidade/legalidade das cobranças.

Assim, levando em consideração que a Recorrente está discutindo a origem das faturas referentes aos meses de março, abril e maio de 2020, nos valores de R$1.445,46; R$ 6.142,46 e R$ 1.670,67, respectivamente, bem como a regularidade, ou não do medidor de consumo (já que cabe a requerida, na hipótese específica dos autos, comprovar a ocorrência de irregularidade), tem-se que, em princípio, está evidente a plausibilidade do direito invocado, o que confere probabilidade as alegações sustentadas na ação originária e no presente Recurso.

Havendo no bojo do feito discussão acerca de eventual abusividade e/ou discrepância em relação aos valores aferidos em fatura de energia elétrica, é viável o deferimento da medida liminar, até mesmo para que o consumidor tenha o direito de impugnar a cobrança, sem que seja apenado, antecipadamente, com a suspensão dos serviços. (N.U 1014178-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, publicado no DJE 18/11/2022).

Portanto, ao menos neste momento processual, verifica-se a possibilidade de reconhecer o direito da Agravante relativamente ao questionamento das faturas de energia elétrica.

Forte nesses argumentos,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por Cilma Romeiro de Souza, para determinar a suspensão da cobrança das faturas de energia elétrica que são objeto de discussão, bem como para determinar que a Agravada não interrompa o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora objeto dos autos, até a decisão no processo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024